Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714986-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOVEIS.COM GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA - ME AGRAVADO: LINDOLFO PEREIRA LACERDA, ANDREIA MAGNA COLIDIO PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMOVEIS.COM GESTAO E ADM. LTDA – ME contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - DF que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada em face de LINDOLFO PEREIRA LACERDA e ANDREIA MAGNA COLIDIO PEREIRA, indeferiu o pedido de levantamento da caução, tendo em vista a possibilidade de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, inclusive quanto à rescisão contratual. Informa a agravante, em síntese, que os valores caucionados foram depositados exclusivamente para que houvesse a realização do despejo compulsório, conforme ordena a legislação pátria. Esclarece que houve a perda do objeto quanto ao despejo, uma vez que os locatários desocuparam voluntariamente o imóvel, sendo devida a liberação da caução depositada em juízo. Entende presentes os requisitos do efeito ativo, qual seja, a plausibilidade do direito vindicado e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, pois a manutenção da caução à disposição do Juízo de piso afeta diretamente a possibilidade de a agravante honrar suas obrigações e compromissos financeiros. Além disso, parte do valor é revertido em favor do cliente da imobiliária, o qual complementa as verbas necessárias à sua subsistência. Requer, assim, o conhecimento do presente recurso concedendo-se, liminarmente, a concessão do efeito ativo para que haja a liberação da caução depositada em juízo pela agravante, bem como a imediata comunicação ao Juízo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento tornando definitiva a liminar vindicada. Preparo regular. É a síntese do que interessa. Inicialmente, constato um equívoco na petição deste agravo, pois consta número diverso do processo de origem, sendo o correto o Pje n. 0714400-82.2019.8.07.0020. Decido. Como se sabe, no agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os citados pressupostos legais mostram-se evidentes. No presente caso, o MM Juiz a quo indeferiu o pedido de levantamento da caução (acostada no ID 54555377), tendo em vista a possibilidade de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, inclusive quanto à rescisão contratual. Asseverou que a caução somente poderia ser levantada após decisão de mérito em sede de sentença. (ID 62922256) Todavia, a autora, ora agravante, peticionou requerendo a emenda da inicial para excluir o pedido de despejo dos locatários, tendo em vista a desocupação voluntária por estes. Esclareceu que o imóvel foi abandonado pelos locatários, encontrando-se o bem em sua posse. Pleiteou, ainda, a inclusão da Sra. ANDREIA MAGNA COLIDIO PEREIRA no polo passivo da demanda (ID 61839227). Postulou a citação dos réus para pagamento dos aluguéis e acessórios da locação em atraso. Dispõe o §1o do art. 59 da Lei no 8.245/91, in verbis: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (...)" Portanto, a caução a que se refere o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/1991 é exigida do locador para a hipótese de concessão de liminar para a desocupação do imóvel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo as causas elencadas na referida norma legal, devendo ser restituída nos casos em que o locatário abandona o imóvel antes do aperfeiçoamento da citação, como na espécie. Além disso, após a efetiva desocupação do imóvel, não mais subsiste a necessidade da caução para o deferimento da liminar de despejo, tendo em vista a perda do seu objeto. Agora, o fundamento da ação proposta pela agravante é a falta de pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, que não obstam o levantamento da caução. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) O abandono do imóvel locado por parte do locatário, acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de despejo. (...) A caução a que se refere o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/1991 é exigida do locador para a hipótese de concessão de liminar para a desocupação do imóvel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo as causas elencadas na referida norma legal, devendo ser restituída nos casos em que o locatário abandona o imóvel antes do aperfeiçoamento da citação. (...) Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Apelação Cível interposta pela autora conhecida e parcialmente provida.” (20160111056092APC, Acórdão 1199046, 8a TURMA CÍVEL, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Dje: 10/09/2019. Pág.: 589/592.) “(...) A caução a que se refere o § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/91 é exigida do locador para a hipótese de concessão de liminar para a desocupação do imóvel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo as causas elencadas na referida norma legal. - Ocorrendo a desocupação do bem pelo locatário, cabível o levantamento da caução pela locadora. - A pendência de julgamento da apelação interposta pelo réu não obstaculiza o levantamento da caução pela autora, uma vez que, em caso de alteração da sentença, a apelada poderá ser responsabilizada pelo pagamento de eventuais diferenças. - Recurso desprovido. Unânime.” (20130020279496AGI, Acórdão 758880, 3a TURMA CÍVEL, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Dje: 14/02/2014, Pág.: 93) Com essas considerações, DEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada para a liberação da caução depositada em Juízo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Brasília-DF, 09 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator